Tribunal: TJMT
Processo: 1034032-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034032-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHRISTIAN MARTINELLI CORREA - CPF: 704.378.131-00 (RECORRENTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ELETRONICA FLANKLIM LTDA - ME - CNPJ: 07.959.822/0001-43 (RECORRIDO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034032-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034032-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Christian Martinelli Correa

Recorrido:
Eletrônica Flanklim Ltda. e Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034032-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034032-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Christian Martinelli Correa

Recorrido:
Eletrônica Flanklim Ltda. e Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de Christian Martinelli Correa
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 200357650)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 200357655): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 200357659): defendem a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034032-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034032-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Christian Martinelli Correa

Recorrido:
Eletrônica Flanklim Ltda. e Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos e morais e materiais.

O autor narra em sua exordial que no dia 29/08/2020, adquiriu nas lojas Kabum um Monitor no modelo
Philips Led 4K 276E8VJSB
, no valor de R$ 1.899,90(mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Aduz que em 21/06/2023 o produto começou a piscar e apresentar diversas linhas coloridas, bem como esquentar em um ponto específico da parte superior, local em que houve um queimado, e ao procurar a loja em busca de solucionar o ocorrido, foi informado que o produto estaria fora da garantia, ao passo que teria se passado mais de 12 meses em relação ao dia da aquisição
.

Primeiramente em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que o autor anexa à nota fiscal do aparelho, no entanto não junta qualquer outro meio de prova, a fim de corroborar suas alegações, tendo em vista que o documento emitido pela assistência técnica (Id.200356670) não aponta que o aparelho apresentava vício oculto.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da turma Recursal:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1010660-18.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - NOTEBOOK - DEFEITO FORA DO PRAZO DE GARANTIA – VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.

2. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, o produto (notebook) fora adquirido em 20/09/2020, e em 10/02/2022 passou a apresentar problemas, ocasião em que fora levado pela primeira a assistência técnica, ou seja, após 1 ano e 5 meses da aquisição.

4. Nesse passo, conquanto a constatação do defeito no produto pela assistência técnica da empresa fornecedora, descabida a restituição do valor pago pelo produto, uma vez que não há quaisquer provas aos autos de que o notebook tenha apresentado defeitos antes do prazo da garantia contratual expirar.

5. Ademais, ainda que considerado o prazo de vida útil do produto, a reclamante não fez prova mínima se o defeito apresentado é decorrente de mau uso ou vício oculto. Portanto, não havendo comprovação mínima do vício oculto, não há que ser falar em responsabilidade da recorrente pelos danos, em tese, sofridos pela recorrida.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009149-48.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

No mais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o autor adquiriu o produto em novembro de agosto de 2020, entretanto o produto apresentou vício somente em junho de 2023,
três anos após a compra,
levando em consideração que o recorrente não comprovou a existência de vício oculto, aplicam-se as garantias consumeristas, que no caso em tela se encontram expirados
.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante o fato de que o
autor
não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do deferimento de justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024